Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-61.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação ajuizada contra o Município de Areiópolis e seu ex-prefeito Amarildo Garcia Fernandes – Autora que afirma que os requeridos foram instados a prestarem esclarecimentos ao Ministério Público, no bojo de inquérito civil instaurado, quanto à sua contratação pela Prefeitura Municipal e aos vencimentos recebidos – Omissão na prestação de informações

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação ajuizada contra o Município de Areiópolis e seu ex-prefeito Amarildo Garcia Fernandes – Autora que afirma que os requeridos foram instados a prestarem esclarecimentos ao Ministério Público, no bojo de inquérito civil instaurado, quanto à sua contratação pela Prefeitura Municipal e aos vencimentos recebidos – Omissão na prestação de informações por parte dos requeridos que fez com que o Ministério Público ajuizasse ação civil pública, na qual foram sustentadas alegações negativas relativamente à autora – Divulgação, pela mídia eletrônica local, dos fatos negativos que supostamente envolviam a autora, tratados na ACP – Autora que afirma que a situação em comento lhe rendeu danos de ordem moral e material – 1. Preliminar de ilegitimidade passiva articulada pelo ex-prefeito de Areiópolis que deve ser acolhida – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 940), "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato" – MÉRITO – Responsabilidade Civil não configurada – Ausência de ato ilícito e de nexo causal – Omissão na prestação das informações que não teve como consequência direta os supostos danos que alega ter suportado a autora – Improcedência dos pedidos mantida – Recurso não provido, julgando-se o feito extinto, sem resolução de mérito, em relação ao requerido Amarildo Garcia Fernandes, nos termos do artigo 485, VI, CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003186-61.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante FRANCINE
RUBIN GONÇALVES, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS e
AMARILDO GARCIA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-61.2016.8.26.0581 -Voto no 11604
2
VOTO No 11604
APELAÇÃO No 1003186-61.2016.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL
APELANTE: FRANCINE RUBIN GONÇALVES
APELADO: MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS E OUTRO
Julgador de Primeiro Grau: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA Ação ajuizada contra o Município
de Areiópolis e seu ex-prefeito Amarildo Garcia
Fernandes Autora que afirma que os requeridos foram
instados a prestarem esclarecimentos ao Ministério
Público, no bojo de inquérito civil instaurado, quanto à
sua contratação pela Prefeitura Municipal e aos
vencimentos recebidos
Omissão na prestação de
informações por parte dos requeridos que fez com que o
Ministério Público ajuizasse ação civil pública, na qual
foram sustentadas alegações negativas relativamente à
autora Divulgação, pela mídia eletrônica local, dos fatos
negativos que supostamente envolviam a autora, tratados
na ACP Autora que afirma que a situação em comento
lhe rendeu danos de ordem moral e material
1.
Preliminar de ilegitimidade passiva articulada pelo ex-
prefeito de Areiópolis que deve ser acolhida Conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 940),
“a ação por danos causados por agente público deve ser
ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviço público, sendo parte
ilegítima para a ação o autor do ato”
MÉRITO

Responsabilidade Civil não configurada Ausência de ato
ilícito e de nexo causal
Omissão na prestação das
informações que não teve como consequência direta os
supostos danos que alega ter suportado a autora

Improcedência dos pedidos mantida
Recurso não
provido, julgando-se o feito extinto, sem resolução de
mérito, em relação ao requerido Amarildo Garcia
Fernandes, nos termos do artigo 485, VI, CPC.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCINE
RUBIN GONÇALVES por inconformismo com a r. sentença de fls. 314/317 que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-61.2016.8.26.0581 -Voto no 11604
3
autos de ação indenizatória ajuizada contra o MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS E
OUTRO, julgou os pedidos improcedentes, consignando que, “pelo que se verifica do caso
em tela, não há e nunca houve qualquer prática ilícita pelos requeridos, o que afasta os
prejuízos alegados na vestibular. Assim, não vislumbro qualquer dano moral nos autos”
(fl. 316).
Em suas razões (fls. 330/336), a apelante sustenta, em
apertado resumo, que os recorridos cometeram ato ilícito culposo, na modalidade
negligência, ao deixar de prestar os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público,
relativamente aos valores que ela recebeu do Município, pela prestação de serviços de
enfermagem. Afirma que, como os recorridos não forneceram as informações solicitadas ao
Parquet, foi ajuizada em seu desfavor a ação civil pública no 1001125-33.2016.8.26.0581,
tendo o caso ganhado notoriedade, sendo, inclusive, veiculado pela mídia eletrônica da
região, com a menção ao seu nome. Requer, nesses termos, a reforma do julgado de
primeiro grau.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 340/353.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso
é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Francine Rubin
Gonçalves contra o Município de Areiópolis e o seu ex-prefeito Amarildo Garcia
Fernandes.
Afirma a requerente (fls. 01/12) que, na ação civil pública por
ato de improbidade administrativa no 1001125-33.2016.8.26.0581 (fls. 91/105), ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o ora requerido Amarildo, o
Parquet sustentou a tese de que Fabiana Renda Brasil e a ora autora, Francine Rubin
Gonçalves, teriam sido contratadas pela Prefeitura Municipal de Areiópolis de maneira
irregular, sem concurso público ou qualquer procedimento administrativo, para o
desempenho de funções na área da saúde. Além disso, no que toca especificamente à
apelante, sustentou-se na referida ação coletiva que ela teria recebido por volta de R$
9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) mensais, somente no período de janeiro a outubro
de 2014 importância muito superior àquela efetivamente recebida, de acordo com o que
consta na peça inicial.
O Ministério Público, na ocasião do ajuizamento da ACP em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-61.2016.8.26.0581 -Voto no 11604
4
comento, baseou-se nos elementos de informação colhidos no Inquérito Civil no
14.0436.0000327/2015-5, bem como em informações declaradas pelo próprio Município
de Areiópolis ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas quais o ente público
transmitiu dados contábeis equivocados, que deram margem à interpretação de que teria
havido superfaturamento nos valores pagos à Francine.
A liminar pleiteada na ACP foi deferida, de modo que houve
a declaração de indisponibilidade dos bens do então prefeito Amarildo, bem como
determinou-se a sustação dos pagamentos a serem efetuados à ora autora.
Nesse cenário, alega a apelante que, mesmo tendo sido
provado, nos autos da ação de improbidade administrativa, que jamais recebeu as vultosas
quantias, o caso ganhou notoriedade na mídia eletrônica da região, sendo amplamente
divulgado, inclusive com menções ao nome de Francine, como se ela participasse de algum
esquema ilícito.
De acordo com a tese exposta na inicial, o inconveniente
narrado teve como causa não somente as informações equivocadas transmitidas pelo
Município à Corte de Contas, concernentes aos valores pagos à autora, mas, sobretudo, a
inércia dos requeridos em prestarem, no bojo do inquérito civil instaurado para apurar os
fatos, os esclarecimentos que haviam sido solicitados pelo Ministério Público.
Nesses termos, objetiva a autora a condenação dos requeridos
no pagamento de indenização pelos danos morais e materiais que alega ter experimentado
em decorrência dos fatos narrados.
A r. sentença adversada julgou os pedidos improcedentes,
anotando o Magistrado sentenciante que “a requerente postula indenização moral e
material em decorrência de ter sofrido com notícias na imprensa local sobre ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público, no entanto, não conseguiu demonstrar qualquer
envolvimento dos requeridos com tais notícias. Tanto é verdade nenhuma testemunha
demonstrou o envolvimento dos requeridos com as notícias divulgadas.” (fls. 315/316).
Conquanto se reconheça o esforço argumentativo da apelante,
suas razões não prosperam.
De saída, de rigor o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade passiva do então prefeito municipal de Areiópolis, Amarildo Garcia
Fernandes.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral (Tema 940), fixou a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-61.2016.8.26.0581 -Voto no 11604
5
tese:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser
ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima
para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” STF.
Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado
em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947).
Dessa forma, o administrado que alegar ter sofrido danos em
decorrência de conduta imputável a agente público deve ajuizar ação indenizatória contra o
ente público, ficando assegurado a este, se procedente a demanda, o direito regressivo
contra o agente, na hipótese de ter atuado com dolo ou culpa.
Não se permite, portanto, conforme entendimento do STF, o
ajuizamento de ação diretamente contra o agente público, em consagração à teoria da
dupla garantia, tratada no art. 37, §6o, da Constituição Federal: a primeira, em favor do
lesado, que ajuizará ação contra o Estado, não havendo a necessidade de se provar dolo ou
culpa do agente; a segunda, em favor do agente público causador do dano, que somente
responderá perante o ente público.
Relativamente ao requerido Amarildo, portanto, a ação deve
ser julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Superado o óbice preliminar, tem-se que, no mérito, o pleito
indenizatório contra o Município de Areiópolis não merece prosperar, porquanto lhe falta
pressupostos essenciais à configuração da responsabilidade civil do Estado, notadamente
no que se refere ao ato ilícito e ao nexo causal.
De acordo com a tese veiculada no apelo interposto, a
conduta ilícita praticada no caso concreto, causadora dos alegados danos, consistiria na não
prestação omissão, portanto , pelo então prefeito municipal, de esclarecimentos ao
Ministério Público, mormente quanto aos fatos que envolviam a contratação da requerente
e os vencimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Areiópolis.
A omissão narrada teria feito com que o Ministério Público
ajuizasse ação civil pública contra o então prefeito municipal, mencionando, dentre outras
coisas, supostas irregularidades que envolviam a autora. O caso ganhou notoriedade e foi
divulgado pela mídia eletrônica local, trazendo prejuízos ao nome e à boa fama da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-61.2016.8.26.0581 -Voto no 11604
6
apelante.
Pois bem.
De saída, convém destacar que a omissão em tela não se
afigura como ato ilícito.
Muito embora o ex-prefeito Amarildo não tenha respondido
ao Ministério Público, é certo que ele se defendeu regularmente no autos da ação civil
pública ajuizada, contestando as teses lançadas pelo Parquet (fls. 151/186), inclusive no
que se refere aos fatos que envolviam a autora (fl. 166).
Além disso, da narrativa exposta não se entrevê nexo causal
entre a omissão na prestação dos esclarecimentos e os supostos danos morais e materiais
que alega ter experimentado a autora.
Ainda que se repute ilícita a omissão do ex-prefeito ao não
colaborar com o Ministério Público, é certo que os supostos danos mencionados na inicial
decorrem direta e imediatamente da divulgação do nome da autora nos veículos de mídia
eletrônica locais, sugerindo eventual participação da apelante em esquemas ilícitos.
A omissão em tela, portanto, encontra-se deveras distanciada
dos danos supostamente provocados na autora, afastando por completo o pleito
indenizatório nos moldes em que pretendido.
Registre-se, no mais, que tampouco o depoimento das
testemunhas e das partes, em audiência, serviu para demonstrar a presença do nexo causal
necessário à configuração da responsabilidade do Estado. Nenhum dos depoentes relatou
alguma ligação direta de Amarildo com as notícias divulgadas.
Imperioso destacar que este E. Tribunal de Justiça já se
debruçou sobre controvérsia idêntica à presente, na oportunidade do julgamento de recurso
de apelação interposto no bojo de ação indenizatória ajuizada por Fabiana Renda Brasil
contra os ora apelados, restando assim decidido:
“APELAÇÃO. Responsabilidade do Estado. Indenização
por danos morais e materiais. Alegação de que a ausência
de prestação de informações pelo ex-Prefeito nos autos do
Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público causou
danos à requerente, tendo em vista a divulgação nas redes
sociais de informações contidas na Ação Civil Pública
contra ele ajuizada. Inadmissibilidade. Ilegitimidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003186-61.2016.8.26.0581 -Voto no 11604
7
parte reconhecida em relação ao agente político requerido.
Ente federativo que, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, tem responsabilidade direta em
relação aos danos que seus agentes causarem a terceiros,
podendo se valer, posteriormente, de ação regressiva.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta C. 8a
Câmara. No mérito, ausência de ilicitude na conduta do ex-
Prefeito, que, ao se defender nos autos da Ação Civil
Pública, esclareceu todos as questões de interesse da
requerente. Nítido distanciamento entre a conduta do ex-
Prefeito e os danos sofridos pela autora. Nexo de
causalidade que tem que estar, de forma direta e imediata,
necessariamente vinculado ao resultado. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido” (Apelação no
1003185-76.2016.8.26.0581, 8a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Bandeira Lins, j. 22.05.2019).
Em suma, o inconformismo da apelante não prospera.
Em prestígio à redação do artigo 85, §11o, do CPC, majoro a
verba honorária devida pela autora para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
presente recurso, julgando-se o feito extinto, sem resolução de mérito, em relação ao
requerido AMARILDO GARCIA FERNANDES, nos termos do artigo 485, VI, CPC.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.